Tribunal: TJDFT
Processo: 0725867-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725867-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILLIAM RIBEIRO ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por JOSE WILLIAM RIBEIRO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do processo n. 0716468-80.2024.8.07.0003, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 198482280, na origem): JOSE WILLIAM RIBEIRO ALVES ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BANCO DE BRASILIA S/A, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que a sua situação financeira atual é de total insolvência, uma vez que as parcelas dos empréstimos debitados na conta corrente comprometem mais de 50% de sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios. Aduz que possui débito mensal de empréstimos no valor de R$ 4.360,67, salário bruto de R$ 11.898,50 e, com o que resta e não sobra rendimentos para sua subsistência e da sua família. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça, tutela de urgência em caráter liminar para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação. Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). Inicialmente, anoto que o feito não cuida de ação revisional de contrato, senão de demanda com vistas à repactuação dos débitos, nos moldes da novel legislação, que torna despiciendas discussões afetas a condições contratuais, “pacta sunt servanda” ou autorização para desconto em conta ou sua limitação. No mais, imperioso assinalar que a legislação consumerista, arejada com a Lei no 14.181/2021, preordena-se a mitigar os efeitos da situação de superendividamento, na qual se encontra um sem número de consumidores, visando à preservação da dignidade da pessoa humana, ao passo em que fomenta ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores e a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor (art. 4o, incisos IX e X, do CDC). Especial destaque merece o art. 104-A, o qual estatui procedimentos concernentes à realização de audiência conciliatória, proposta de pagamento pelo consumidor, requisitos da proposta e a consequente homologação pelo Juízo, em hipótese de autocomposição. Por outro lado, caso frustrada a tentativa de conciliação, o subsequente art. 104-B estatui o “iter” processual e, ao final, prescreve que caberá ao magistrado proferir sentença, impondo um instrumento pela Lei denominado “Plano Judicial Compulsório”, com a preservação do “mínimo existencial”, na dicção do art. 104-A, “caput”, com a seguinte disciplina: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Chamo atenção, inicialmente, que o autor, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos, que estabelece rito especial. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, anoto que não há plano de pagamento ora apresentado e, ainda que houvesse, somente seria apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Ademais, no caso dos autos, numa análise prefacial, sem a juntada dos instrumentos contratuais e exercício do contraditório, não é possível se extrair que eventual plano apresentado preserve o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, no prazo de 5 (cinco) anos. Por outro lado, a mera suspensão integral ou limitação dos pagamentos pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. Cadastre-se a gratuidade deferida. Intime-se o requerido, BANCO DE BRASILIA S/A, via sistema eletrônico, para que forneça os instrumentos contratuais de todas as operações de crédito concedidas à parte autora. CITE-SE acerca dos termos da peça de ingresso e para comparecimento à audiência conciliatória. Intime-se a parte autora para que junte cópia de suas declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, bem como para cientificá-la de que deverá apresentar o plano de repactuação, na referida audiência. DESIGNE-SE audiência conciliatória, à qual alude o art. 104-A, “caput”, do CDC. ADVIRTO o requerido de que, nos termos do art. 104-A, § 2o, do CDC: “O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.” Frustrada a tentativa de conciliação, ser-lhes-ão facultado o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de negociar, na forma do art. 104-B, § 2o, do CDC. Confiro à presente decisão força de mandado. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Nas razões do recurso, o agravante postula a limitação dos descontos bancários ao percentual de 30% de sua remuneração. Afirma que ajuizou ação de repactuação de dívidas em razão de superendividamento, uma vez que os descontos realizados pela parte agravada (BRB) correspondem a mais de 50% de sua renda total. Aduz que a continuidade dos descontos nas contas bancárias e na sua renda, nos níveis atuais, prejudica a sua subsistência e de sua família. Alega que pretende apresentar plano de pagamento assim que possível, com o objetivo de obter equilíbrio financeiro. Ampara o pedido na garantia de proteção do mínimo existencial e das verbas de natureza alimentar dos consumidores. Defende que o perigo de dano restou demonstrado, em virtude do risco a sua subsistência, bem como que a medida é reversível, sem prejuízo à instituição financeira; Diante disso, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para “suspender os descontos nas contas bancárias dos autores e limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar nos autos do processo referência”. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma da decisão agravada nos termos ora apresentados. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de inventário, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, não há elemento que sequer comprove a situação de superendividamento do ora agravante, tendo este se limitado a juntar cópias de contracheques, nos quais se vê apenas os descontos obrigatórios. Na espécie, não se vislumbra o risco a justificar a medida, nada tendo sido trazido de relevante que demonstrasse o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como que evidenciasse a impossibilidade de se aguardar a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no 14.181, de 2021, ora transcrito: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Assim, entendo que a parte agravante não logrou, ao menos em sede de cognição sumária, infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado, sendo necessária a dilação probatória. Nesse cenário, deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Dessa forma, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator